Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDUTA DESTITUÍDA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MACONHA. QUANTIDADE MEDIANA. COCAÍNA. POUCA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE LEGITIMEM A PRISÃO CAUTELAR. PACIENTE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, apesar de ser digno de reprovação o crime apurado (tráfico de drogas), não se trata de entorpecente com especial potencial lesivo (maconha), embora com quantidade mediana (cerca de 160 gramas). Lado outro, apesar do seu potencial efetivo, foi apreendida quantidade pequena de cocaína (3,08 gramas).
5. O paciente, com 23 anos de idade, possui endereço conhecido e constituiu advogada para a presente impetração, valendo consignar que, embora tenha sido indiciado por tráfico de drogas, o fato ocorreu há cerca de 4 (quatro) anos, de maneira que não atende ao requisito da contemporaneidade do risco exigível para prisão preventiva.
6. Não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.